Tribunal: TJDFT
Processo: 0000808-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DAS AUTORIAS. PEDIDOS DE DECLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06 (PORTE PARA USO PRÓPRIO). INVIABILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. APLICAÇÃO DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. RÉUS CONDENADOS POR CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU MAIOR DE VINTE E UM ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE TRAFICÂNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS IDÔNEOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. PROVIMENTO. PENA NÃO SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. REUS NÃO REINCIDENTES E TODAS AS CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. ALTERAÇÃO PARA O REGIME INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. QUANTUM DE PENA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDOS OS RECURSOS DOS 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 9o e 10o APELANTES. NÃO PROVIDOS OS RECURSOS DOS 8o E 11o APELANTES.
1. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese absolutória ou desclassificatória do crime de tráfico para o crime de posse de droga para uso próprio. As provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que participaram da investigação, atrelados às declarações dos usuários na fase inquisitorial e às interceptações telefônicas, deixam indene de dúvida que os réus praticaram o crime de tráfico ilícito de entorpecente.
2. A palavra dos policiais militares, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente quando coerente com as demais provas dos autos.
3. O delito de associação para o tráfico de drogas, estatuído no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput e § 1o, e artigo 34 do mesmo diploma legal. Assim, diante das provas do animus associativo de caráter estável e duradouro entre os acusados, correta a condenação dos réus pelo crime descrito no artigo 35 da Lei 11.343/2006.
4. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no. 11.343/2006, se os apelantes dedicavam-se ao tráfico de drogas, tanto que foram condenados pelo crime de associação para o tráfico.
5. Não se reconhece a atenuante da menoridade relativa se o réu tinha mais de vinte e um anos à época dos fatos.
6. Não há que se falar em aplicação da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de associação para o tráfico se o recorrente negou ter se associado aos demais réus para cometer a traficância de entorpecentes, confessando apenas que adquiria a droga para utilizar em conjunto com outros indivíduos.
7. Inviável o reconhecimento da atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal, quando a Defesa não traz qualquer argumento concreto que justifica sua incidência. Na espécie, não restou comprovado circunstância relevante ocorrida em momento anterior ou posterior à prática delitiva.
8. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
9. Deve ser fixado o regime inicial semiaberto ao apelante, tendo em vista que os réus não são reincidentes, o quantum da pena não é superior a 08 (oito) anos e todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "b", e §3o, do Código Penal
10. Adequado o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44 do Código Penal), em razão do quantum de pena fixado, superior a 04 (quatro) anos de reclusão.
11. O pedido de fixação da prisão domiciliar deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar as condições pessoais dos réus no momento da execução da pena.
12. Considerando que os apelantes permaneceram presos durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como lhes deferir o direito de recorrer em liberdade.
13. Recursos conhecidos. Parcial provimento aos recursos dos 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 9o e 10o para, mantida a condenação nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no valor mínimo legal, alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto. Negado provimento aos recursos do 8o e 11o apelantes para manter a condenação nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1300 (mil e trezentos) dias-multa, no valor mínimo legal.